Tribunal: TJMT
Processo: 1022494-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022494-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA - CPF: 136.524.238-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO - CPF: 318.093.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO CORREA DA COSTA - CPF: 028.489.027-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA - CPF: 270.275.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 181.417.306-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES - CPF: 058.474.208-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AMORIM DA SILVA - CPF: 146.421.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA - CPF: 877.361.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECATEGORIZAÇÃO DE PARQUE ESTADUAL PARA ESTAÇÃO ECOLÓGIA – ATO QUE SUPOSTAMENTE TERIA CAUSADO PREJUÍZO AO ERÁRIO – RECEBIMENTO DA INICIAL –EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CLÁUDIO TAKAYUKI SHIDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Cláudio Takayuki Shida
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens no. 1005165-12.2017.8.11.0041 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante e dos corréus
S
ilval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf, José de Jesus Nunes Cordeiro, Filinto Correa da Costa, Francisval Akerley da Costa, Wilson Gambogi Pinheiro taques, Jose Esteves de Lacerda Filho, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Arnaldo Alves de Souza Neto, Joao Celestino Correa da Costa Neto, Filinto Correa da Costa Junior, Marcel Souza de Cursi, Roberto Peregrino Morales, Marcos Amorim da Silva e Antonia Magna Batista da Rocha
,
que recebeu a inicial e determinou a citação do Agravante.

Aduz, em síntese, que o Juiz de Primeiro Grau recebeu a inicial com relação ao Agravante tão somente por considerar que seu “parecer”, datado 27 de fevereiro de 2014, estava dentre os principais suportes que deram ensejo à recategorização do parque para estação ecológica; todavia, o “parecer” citado pelo Magistrado é, na realidade, uma Comunicação Interna -CI , e sequer foi utilizada nos autos que resultou da recategorização da área, razão pela qual, entende que não há qualquer fundamento para o prosseguimento da referida ação em relação a ele.

Sustenta que, o processo que ensejou a recategorização da área é o de número 536676/2013 e, da análise do referido processo, é possível verificar que a Comunicação Interna, citada pelo Juiz
a quo
como “parecer” e um dos “principais suportes que deram ensejo à recategorização do parque para estação ecológica”, não foi juntada e nem utilizada no referido processo.

Assevera que, a Comunicação Interna datada em 27-2-2014 não foi a última “opinião ” do Agravante sobre os fatos debatidos no processo de origem, vez que, conforme consta nos autos do processo no. 536676/2013, o Agravante despachou para nova avaliação sobre a justificativa e importância, ou não, da ampliação e aquisição das áreas no entorno do Parque Estadual Águas do Cuiabá.

Assegura que, ao pedir nova avaliação da área em 11-4-2014, a opinião dada pelo Agravante na Comunicação Interna em 27-2-2014, não seria mais válida e nem relevante, pois o próprio Agravante viu a necessidade de outra (nova) avaliação.

Conclui que, não prospera o único fundamento utilizado pelo Juiz
a quo
para o recebimento da exordial em relação ao Agravante, qual seja: “considerando que seus pareceres estão dentre os principais suportes que deram ensejo à recategorização do parque para estação ecológica”, uma vez que, conforme amplamente demonstrado nenhum parecer do Agravante foi utilizado como suporte/fundamento nos Autos do Processo que ensejou a recategorização.

Pontua que, o Juízo
a quo
, acertadamente, não recebeu a exordial com relação a outros dois Servidores da SEMA na época dos fatos, destacando que nos autos Ação Penal no 3224 -75.2016.811.0042, Código: 427811, que tramita na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o Agravante foi denunciado pelo mesmo fato investigado nos autos em apreço. Entretanto, nos autos da referida Ação Penal, o próprio Ministério Público reconheceu em seus Memoriais Finais que restou claro que não houve a participação do Réu Cláudio, ora Agravante, nos crimes investigados na referida Ação Penal (que aguarda julgamento).

Diz que, restou comprovado ainda naqueles autos, que nenhum servidor da Secretaria do Meio Ambiente corroborou para as supostas práticas ilícitas na aquisição da área em questão, inexistindo, portanto, qualquer liame entre as supostas irregularidades investigadas naqueles Autos e o Agravante.

Afirma que, a única razão para a Comunicação Interna ter sido juntada nos Autos da Ação Civil Pública, é pelo fato do Secretário da SEMA ter encaminhado para a Promotora responsável pela 15a Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente quando solicitou informações sobre o procedimento que recategorizou a Unidade de Conservação Parque Estadual Águas do Cuiabá como Estação Ecológica, pois, se assim não fosse, jamais teria sido dado publicidade a ela, uma vez que não foi juntada aos autos do processo que resultou na recategorização, e seu conteúdo já havia sido invalidado pelo despacho posterior que determinou nova avaliação da área.

Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar extinta a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, sem resolução de mérito, com relação ao Agravante, face a ausência de justa causa para o seu processamento, com supedâneo no artigo 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 17, § 11, da Lei no. 8.429/92.

Os documentos exigidos pelo artigo 1.017 do NCPC foram anexados pelo Agravante.

A certidão colacionada no ID no 64369460 atesta o pagamento do preparo recursal.

O
pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n.
65135961.

As contrarrazões vieram no ID n. 69435462, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID n. 72962031, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Cláudio Takayuki Shida
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens no. 1005165-12.2017.8.11.0041 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante e dos corréus
S
ilval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf, José de Jesus Nunes Cordeiro, Filinto Correa da Costa, Francisval Akerley da Costa, Wilson Gambogi Pinheiro taques, Jose Esteves de Lacerda Filho, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Arnaldo Alves de Souza Neto, Joao Celestino Correa da Costa Neto, Filinto Correa da Costa Junior, Marcel Souza de Cursi, Roberto Peregrino Morales, Marcos Amorim da Silva e Antonia Magna Batista da Rocha
,
que recebeu a inicial e determinou a citação do Agravante.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Compulsando os autos, observa-se que, ao receber a inicial, o Magistrado Singular consignou, que, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade contra o Agravante e Outros, com base nos resultados obtidos nas investigações realizadas na denominada “Operação Seven” (Ação Penal no 3224-75.2016.811.0042 – código 427811) perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, consubstanciado na suposta ilegalidade do Decreto Estadual no 2.595/2014, que promoveu a recategorização do Parque Estadual das Águas de Cuiabá (criado pelo Decreto Estadual no 4.444, de 10 de junho de 2002, com área de, aproximadamente, 10.600 hectares) para Estação Ecológica e acresceu a tal área o montante de 727,9314 hectares de titularidade do réu Filinto Correa da Costa, mediante pagamento de indenização no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), cujo procedimento estaria eivado de vícios, causando prejuízos ao erário.

Em relação ao Agravante, a decisão agravada destacou que existem indícios da participação no ato ímprobo, porquanto,
ocupando o cargo de Superintendente de Biodiversidade, na data de 27 de fevereiro de 2014, emitiu parecer em que propôs “a recategorização e o reordenamento do Parque Águas do Cuiabá”, pois, “com a incorporação de mais dois cursos d’água com suas respectivas cabeceiras que alimentam o Rio Cuiabazinho, que aumentarão a proteção dos recursos hídricos, um dos requisitos identificados no estudo que determinaram a criação do parque” . Fez constar, ainda, que, “o atual Parque Estadual Águas do Cuiabá, não atende atualmente a atividade de uso público, temos que a recategorização para Estação Ecológica permitirá maior agilidade na sua expansão futura” (Id. 4927073 - Pág. 14)

Asseverou, ainda que,
apesar de não haver nos autos informações que liguem diretamente os requeridos Francisval Akerley e Cláudio Takayuki Shida ao dispêndio financeiro posteriormente realizado nem quanto a eventual enriquecimento ilícito seus ou de terceiros, considerando que seus pareceres estão dentre os principais suportes que deram ensejo à recategorização do parque para estação ecológica, tenho que, ao menos nesta fase, há indícios de eventual incursão no art. 11 da Lei no 8.429/1992.

Ressaltou, também, que,
o Agravante possuía independência técnica em seus pareceres, de modo que, sem que a inicial tenha apontado fatos específicos denotando que agiam por obediência ou intimidação, não é possível tal presunção; razão pela qual se revela necessária a produção de provas para melhor elucidação sobre a questão técnica envolvendo a justificativa de recategorização do Parque em Estação Ecológica
.

Pois bem.

É cediço que, a ação de improbidade administrativa, de forma geral, somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deve vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ATO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
RECEBIMENTO DA INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES
.

1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese da (im)possibilidade de delação premiada em ação civil pública, por improbidade administrativa. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.

Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. Nos termos do art. 17, §§ 7o e 8o, da Lei 8.429/92, a defesa preliminar é o momento oportuno para que o acusado indique elementos que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente nesses casos poderá o juiz rejeitar a petição inicial.

3.
Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei 8.429/92, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não há ausência de argumentação à postergação para sentença final da análise da matéria de mérito. Ressalta-se, ainda, que a justificação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.

4. Demais disso, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.

5. Demais disso, analisar a existência ou não de indícios suficientes, para o recebimento da ação de improbidade, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, de acordo com a Súmula 7 desta Corte.

6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo o processo com relação aos demais réus, tem natureza de decisão interlocutória, sendo recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação. Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.466.284/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016; REsp 1.454.640/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015; REsp 1.168.739/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014; REsp 1.168.312/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010 Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 30/8/2016). [Destaquei]

In casu
,
ao receber a inicial, o Magistrado Singular consignou que:

[...].
2.1. Delimitação dos fatos:

Inicialmente, dada a complexidade do feito, cuja inicial possui cerca de 76 páginas e foi ajuizada em face de
16 (dezesseis) requeridos
, estando, ainda, acompanhada de cerca de 4.000 (quatro mil) páginas de documentos, reputo necessário fazer alguns apontamentos que servem para uma melhor delimitação dos fatos e, concomitantemente, para exposição das razões do convencimento deste Juízo nesta fase de admissibilidade da petição inicial.

O objeto de discussão na lide pode ser resumido nos seguintes eixos principais:

- O
Decreto Estadual no 2.595/2014
, de
13.11.2014
, dispôs/tratou sobre uma determinada unidade de conservação estadual denominada “
Parque Estadual das Águas do Cuiabá
”, a qual foi originalmente criada pelo
Decreto Estadual no 4.444, de 10.06.2002
, “abrangendo terras dos municípios de Nobres e Rosário Oeste, com área de aproximadamente 10.600 ha (dez mil e seiscentos hectares)”.

- Referida unidade de conservação que era categorizada como sendo do “tipo” “
Parque”
, foi recategorizada pelo
Decreto Estadual no 2.595/2
014, passando a ser uma unidade do “tipo”
“Estação Ecológica”.

- Além da recategorização, o
Decreto no 2.595/2014
“acresceu” ao Decreto no 4.444, a
área de 727,9314 ha
(setecentos e vinte hectares e nove mil trezentos e quatorze metros quadros), por considerá-la indispensável à preservação ambiental.

- Essa
área
de terras de
727,9314 hectares
que foi acrescida ao “Parque Estadual das Águas do Cuiabá” pertencia ao ora requerido
Filinto Correa da Costa
, e foi então adquirida pelo Estado de Mato Grosso, que pagou àquele o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

De acordo com o autor, o
Decreto Estadual no 2.595/2014
- que concretizou a transformação da unidade de conservação do tipo
Parque
em uma
Estação Ecológica
, bem como possibilitou a
compra da nova área incorporada
-, foi editado a partir de prévia associação ilícita de alguns dos requeridos, os quais teriam se associado com a finalidade de causar dano ao erário mediante a prática de atos de improbidade administrativa.

Os seguintes requeridos eram
agentes públicos
ao tempo dos fatos narrados:

·
Silval Barbosa
[Governador].

·
Pedro Nadaf
[Secretário Chefe da Casa Civil].

· José de Jesus Nunes
[Secretário Adjunto de Administração].

·
Francisco Gomes de Andrade
[Procurador do Estado de Mato Grosso].

· Arnaldo Alves de Souza Neto
[Secretário de Planejamento do Estado].

·
José Esteves de Lacerda Filho
[Secretário Estadual de Meio Ambiente].

·
Wilson Gambogi Pinheiro Taques
[Secretário Adjunto de Mudanças Climáticas].

·
Francisval Akerley da Costa
[Gerente de Regularização Fundiária da SEMA].

·
Cláudio Takayuki Shida
[Superintendente de Biodiversidade da SEMA].

Os seguintes requeridos foram, segundo a inicial,
terceiros beneficiários:

· Filinto Correa da Costa

· Filinto Correa da Costa Junior

· João Celestino da Costa Neto

· Roberto Peregrino Morales

· Marcos Amorim da Silva

· Antônia Magna Batista da Rocha

· Marcel Souza de Cursi

Em breve síntese das atuações atribuídas aos requeridos, extrai-se da inicial o seguinte:

- O requerido
Filinto Correa da Costa
, no dia
05 de agosto de 2013
, “através de simplório requerimento formulado numa única lauda”, solicitou ao Estado de Mato Grosso
que comprasse uma área rural
de sua propriedade composta por 721 hectares, registrada no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Rosário Oeste-MT, pela matrícula no 1062.

- Os agentes públicos e particulares envolvidos teriam desenvolvido um artifício jurídico para dar celeridade ao pagamento da área supostamente acrescida ao “Parque Estadual Águas da Cabeceira do Cuiabá (matrícula 1062)”. (...)“Tal tese seria a mera transformação da unidade de conservação do tipo parque em unidade de conservação do tipo estação ecológica.
Isso porque de acordo com a interpretação arquitetada pelos Réus, para esta transformação a lei dispensaria a realização de estudos técnicos ou audiências públicas”.

- Assim, para a transformação/recategorização da unidade de conservação, o requerido
Wilson Gambogi Pinheiro Taques
, então
Secretário Adjunto de Mudanças Climáticas
, “com conhecimento e conivência do então Secretário de Meio Ambiente” – o requerido José Esteves de Lacerda Filho, buscou apoio de seus subordinados, os requeridos
Francisval Akerley da Costa e Cláudio Takayuki Shida
, a fim de providenciar suporte técnico para a execução da manobra.

- O requerido
Francisval Akerley
, servidor da SEMA/MT como Analista do Meio Ambiente, no exercício do cargo em comissão de Gerente de Regularização Fundiária, e na execução da solicitação feita pelo requerido
Wilson Gambogi Pinheiro Taques
, “apresentou dois pareceres favoráveis à manobra, além de ter elaborado a minuta do decreto que mudaria a categoria da unidade de conservação”.

- A elaboração dos pareceres do requerido
Francisval Akerley
“contou com colaboração de seu superior”, o requerido Cláudio Takayuki Shida, à época ocupante do cargo em comissão de
Superintendente de Biodiversidade
da SEMA/MT, “que contribuiu acatando a ordem de WILSON GAMBOGI (...).”

- Os requeridos
Francisco Gomes e Pedro Jamil Nadaf
ordenaram que o presidente do INTERMAT, Afonso Dalberto, elaborasse a avaliação do imóvel. Esse último, todavia, valendo-se da independência do cargo, recusou-se a acatar a ordem e devolveu os autos do processo administrativo à Casa Civil.

- Então, o
requerido Pedro Jamil Nadaf
solicitou ao requerido
José de Jesus Nunes Cordeiro
[Secretário Adjunto de Administração], a avaliação da área para apuração de seu valor econômico. Esse último, por sua vez, “atendeu prontamente a solicitação e, pautado no Laudo de Avaliação de Imóvel Rural arranjado por FILINTO CORREA DA COSTA (fls. 63/66 IP 006/2015/GAECO), elaborou o Parecer de Avaliação datado de 11 de novembro de 2014 (fls. 86/88 IP 006/2015/GAECO), MESMO NÃO TENDO COMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA DO ATO”.

- Com o laudo de avaliação em mãos, os requeridos
Silval da Cunha Barbosa e Pedro Jamil Nadaf
“imediatamente assinaram o Decreto n.o 2.595/2014, publicado no diário oficial APENAS DOIS DIAS APÓS A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO, em 13 de novembro de 2014, quinta-feira”.

- “No segundo dia útil após a publicação, segunda-feira 17 de novembro de 2014, HOUVE UMA SEQUÊNCIA RELÂMPAGO DE ATOS, em velocidade totalmente incompatível com a ordinária morosidade típica do modelo burocrático de administração utilizado pela Administração Pública.”

Relativamente à supracitada imputação, de acordo com a inicial, houve o
desdobramento dos seguintes atos:

- “FILINTO CORREA DA COSTA apresentou solicitação de pagamento ao então Secretário-Chefe da Casa Civil de Mato Grosso PEDRO NADAF”;

- “PEDRO NADAF determina a autuação do pedido”;

- “FILINTO CORREA DA COSTA concorda com a avaliação do imóvel elaborada por JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO”;

- “PEDRO NADAF despacha no procedimento determinando a remessa ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, para providências relativas ao pagamento”;

- “Os autos chegam ao INTERMAT e AFONSO DALBERTO, à época dos fatos presidente do instituto, determina o pagamento”;

- Segundo o autor, a consumação do dano se dá então quando, por ordem dos requeridos
Silval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf e Francisco Gomes de Andrade
, através da utilização de recursos destinados à regularização fundiária, foi ordenado, por duas vezes,
o pagamento do valor de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais),
parcelas liquidadas em
25.11.2014 e 11.12.2014
, totalizando o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), em favor do
requerido Filinto Correa da Costa.

Sustenta o autor que, os atos acima narrados foram cometidos com a finalidade de provocar dano ao erário, caracterizando-se o ato ilícito previsto no
art. 10 da Lei no 8.429/1992.

E, em razão dos mesmos fatos, foi também oferecida denúncia que deu origem à ação penal n.o 3224-75.2016.811.0042 (Cód. 427811), em curso no Juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

Consta que, posteriormente, foi dada continuidade às investigações encetadas no procedimento investigatório criminal (Operação Seven – Fase 2), para apurar eventuais condutas de lavagem e/ou ocultação dos valores desviados,
ocasião em que foi possível identificar as pessoas diretamente beneficiadas pelo ato ímprobo perpetrado.

A partir dos elementos colhidos na investigação supracitada, o autor aponta pessoas que teriam sido beneficiárias dos atos de improbidade administrativa.

Naturalmente, consta como terceiro suposto beneficiário [art. 3o da Lei no 8.429/1992], o então proprietário da área de terras em questão que foi adquirida pelo Estado, o requerido
Filinto Correa da Costa
; menciona-se, ainda, como beneficiários, dois filhos desse, os requeridos
Filinto Correa da Costa Junior e João Celestino da Costa Neto.

Na mesma condição de beneficiários, o autor aponta os requeridos
Roberto Peregrino Morales, Marcos Amorim da Silva e Antônia Magna Batista da Rocha.

[...].

2.3.2. REQUERIDOS:
José Esteves de Lacerda Filho, Wilson Gambogi Pinheiro Taques, Francisval Akerley da Costa e Cláudio Takayuki Shida.

Segundo o autor, a “organização criminosa” contava com “departamento operacional localizado imediatamente abaixo da liderança na escala hierárquica, cuja função era a de providenciar os atos necessários à consecução dos atos ilícitos idealizados e ordenados pela liderança”.

Diz que os integrantes deste grupo eram responsáveis por coagir servidores públicos a eles subordinados e, se impossível a cooptação de subordinados, executar diretamente as atividades necessárias, núcleo esse que era composto pelos requeridos
José Esteves de Lacerda Filho, Wilson Gambogi Pinheiro Taques, Francisval Akerley da Costa e Cláudio Takayuki Shida, bem como por José de Jesus Nunes Cordeiro.
Esse último, todavia, já teve a aferição de indícios feita em tópico anterior.

Observa-se que o requerido
Cláudio Takayuki Shida
, ocupando o cargo de Superintendente de Biodiversidade, na data de
27 de fevereiro de 2014
, emitiu parecer em que propôs “a recategorização e o reordenamento do Parque Águas do Cuiabá”, pois, “com a incorporação de mais dois cursos d’água com suas respectivas cabeceiras que alimentam o Rio Cuiabazinho, que aumentarão a proteção dos recursos hídricos, um dos requisitos identificados no estudo que determinaram a criação do parque”. Fez constar, ainda, que, “o atual Parque Estadual Águas do Cuiabá, não atende atualmente a atividade de uso público, temos que a recategorização para Estação Ecológica permitirá maior agilidade na sua expansão futura” (Id. 4927073 - Pág. 14).

Em seguida, na data de
23 de abril de 2014
, tem-se nos autos que o requerido
Francisval Akerley da Costa
foi o responsável pela elaboração do documento denominado “Justificativa Técnica Para Reordenamento do Parque Estadual Águas do Cuiabá e ou Criação de Unidades de Conservação” (Id. 4927079 - Pág. 24).

Diz o autor que o requerido
Francisval Akerley
elaborou, ainda, a minuta do Decreto Estadual no 2.595/2014 (Id. 4927081 - Pág. 3).

É certo que a justificativa técnica e a minuta do decreto não previam dispêndio financeiro aos cofres do Estado, pois a previsão era que, a regularização fundiária da área a ser incorporada se daria por indenização com “recursos provenientes de compensação de grandes empreendimentos e/ou compensação/desoneração de áreas de reserva legal degradadas”.

Verifico que não há nos autos informações que liguem diretamente os requeridos
Francisval Akerley e Cláudio Takayuki Shida
ao dispêndio financeiro posteriormente realizado nem quanto a eventual enriquecimento ilícito seus ou de terceiros.

Inobstante isso, considerando que seus pareceres estão dentre os principais suportes que deram ensejo à recategorização do parque para estação ecológica, tenho que, ao menos nesta fase, há indícios de eventual incursão no
art. 11 da Lei no 8.429/1992.

Isso porque, do que se abstrai da inicial, o autor sustenta que a
recategorização
promovida pelo mencionado decreto foi uma “concepção falsa e premeditada”, como forma de uma indevida
dispensa
da
realização de estudos
técnicos ou audiências públicas, em contrariedade à
Lei Federal no 9.985/2000.

Anoto que este Juízo não ignora a controvérsia sobre a interpretação dada na inicial acerca da norma do § 5o do artigo 22, da Lei Federal 9.985/2000. Isso, porém, trata-se de questão de mérito, que deverá ser enfrentada em momento oportuno.

Por ora, entendo que justifica-se o recebimento da inicial com relação aos requeridos
Cláudio Takayuki Shida e Francisval Akerley

da Costa
, por eventual incursão
no art. 11 da Lei no 8.429/1992
, a fim de instaurar o contraditório e oportunizar ao autor a produção de provas para melhor elucidação sobre a questão técnica envolvendo a justificativa de recategorização do Parque em Estação Ecológica.

Por outro lado, no que diz respeito aos requeridos
José Esteves de Lacerda Filho e Wilson Gambogi Pinheiro Taques
, respectivamente à época nos cargos de Secretário Estadual de Meio Ambiente e Secretário Adjunto de Mudanças Climáticas,
entendo que não estão presentes os requisitos para recebimento da inicial.

Em síntese, as imputações feitas pelo autor quanto aos dois requeridos supracitados é que ambos estavam “situados em posição hierarquicamente superior aos demais” (referindo-se a
Cláudio Takayuki e Francisval Akerley
), de modo que tais posições propiciou a eles “obediência e intimidação dos demais servidores para a que emitissem os respectivos pareceres necessários à recategorização da Unidade de Conservação de Parque Estadual para Estação Ecológica”.

Para além de não terem sido encontrados índicos suficientes de que os requeridos
José Esteves e Wilson Gambogi
agiram intimidando seus subordinados, as imputações feitas foram extremamente genéricas, sem narração mínima de condutas supostamente ímprobas, havendo apenas presunção.

A exemplificar a narrativa genérica, referindo-se ao requerido
José Esteves
fora consignado na inicial que, “para fins de improbidade administrativa, ainda que não tivesse agido ativamente para a concorrência do ato ímprobo, sua omissão é tão dolosa como expressiva e, necessariamente, reprovável, portanto deve este também figurar como réu nessa ação civil pública”.

Na forma posta, é até contraditório o autor ter apontado “omissão dolosa”, no ponto em que assenta “ainda que não tivesse agido ativamente para a concorrência do ato ímprobo”, com a narrativa antecedente no sentido de que os superiores teriam agido “intimidando” os subordinados. Com efeito, sequer é possível compreender se às condutas foram omissivas ou comissivas.

De igual modo, é contraditória a imputação feita ao requerido
Wilson Gambogi
, no sentido de que ele “foi o mentor intelectual das ilegalidades que visaram a recategorização da unidade, sua omissão quanto a verificação da documentação presente nos autos é incontestável”. Entendo ser incompatível a atribuição de “mentor intelectual das ilegalidades” com conduta omissiva, já que a condição de mentoria pressupõe uma atuação positiva e não negativa, havendo inépcia da inicial nesse ponto.

Isso também reforça que a narrativa foi genérica.

Outrossim, hei por bem desconsiderar as questões levantadas na inicial envolvendo as matrículas dos imóveis (nos 1062 e 1063), já que as informações trazidas nas defesas preliminares indicam que no Juízo Criminal houve esclarecimento que afastam a tese de “duplicidade de aquisição”.

Ademais, o que se depreende dos autos é que, os requeridos
Cláudio Takayuki e Francisval Akerley
possuíam independência técnica em seus pareceres, de modo que, sem que a inicial tenha apontado
fatos específicos
denotando que agiam por obediência ou intimidação, não é possível tal presunção.

Assim, concluo pelo não recebimento relativamente aos requeridos
José Esteves de Lacerda Filho e Wilson Gambogi Pinheiro Taques
, tanto pela ausência de indícios, quanto pela inépcia da inicial. [...]. [Destacado no original].

Opostos embargos de declaração pelo ora Agravante, estes foram rejeitados, nos seguintes termos:

[...].

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Cláudio Takayuki Shida
(Id. 38669585), contra a decisão de Id. 37670677.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela sua rejeição (Ref. 80).

É a síntese.

DECIDO.

Diz o embargante que a decisão de Id. 37670677 possui
erro material
a ser sanado, pois houve equívoco na valoração de documento por ele emitido, no dia 27 de fevereiro de 2014, o que influenciou no recebimento da petição inicial em relação a si.

Sustenta o embargante que, o que levou este Juízo a receber a inicial com relação a ele foi o fato de ter-se analisado documento de sua autoria como um dos “pareceres” que deram suporte à recategorização do parque para estação ecológica, contudo, o documento em questão não é um parecer, mas sim uma CI (Comunicação Interna).

Pois bem.

A decisão objeto dos embargos consignou o seguinte para justificar o recebimento da inicial com relação ao
requerido Cláudio Takayuki Shida:

“Observa-se que o requerido Cláudio Takayuki Shida,
ocupando o cargo de Superintendente de Biodiversidade
, na data de 27 de fevereiro de 2014,
emitiu parecer em que propôs
“a recategorização e o reordenamento do Parque Águas do Cuiabá”, pois, “com a incorporação de mais dois cursos d’água com suas respectivas cabeceiras que alimentam o Rio Cuiabazinho, que aumentarão a proteção dos recursos hídricos, um dos requisitos identificados no estudo que determinaram a criação do parque”. Fez constar, ainda, que, “o atual Parque Estadual Águas do Cuiabá, não atende atualmente a atividade de uso público, temos que a recategorização para Estação Ecológica permitirá maior agilidade na sua expansão futura”.

O mencionado documento, que foi assinado pelo
requerido Cláudio Takayuki Shida,
consta no Id. 4927073 - Pág. 14. De fato, está identificado como uma comunicação interna, a qual foi endereçada ao “Gabinete do Sr. Secretário Adjunto de Mudanças Climáticas”.

Entretanto, entendo que, inobstante a decisão atacada tenha se referido ao documento assinado pelo embargante como uma espécie de “parecer”, e não como uma comunicação interna, em nada altera a conclusão acerca da presença de indícios aptos a autorizarem o recebimento da inicial.

Isso porque, independentemente da denominação dada ao documento assinado, o embargante fez consignar no seu conteúdo uma série de razões pelas quais entendeu que era necessária a recategorização e o reordenamento do Parque Estadual Águas do Cuiabá, tendo opinado favoravelmente à mudança.

Desse modo, o termo “pareceres” constante na decisão foi utilizado apenas como forma de expressar que o embargante e o
requerido Francisval Akerley da Costa
expressaram entendimento acerca da possibilidade de recategorização do parque.

Com efeito, o conteúdo do documento de autoria do embargante autoriza a consideração lançada na decisão de que, aquele, está “dentre os principais suportes que deram ensejo à recategorização do parque para estação ecológica”, motivo pelo qual este Juízo concluiu estarem presentes “indícios de eventual incursão no art. 11 da Lei no 8.429/1992”.

Assim sendo, constato que não há erro material a ser reconhecido e, também não estão presentes nenhuma das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

Com relação às alegações do embargante dando conta que sua comunicação interna “não poderia e nem foi utilizada como suporte à recategorização”, isso insere-se no campo das matérias de defesa, tratando-se de questão a ser esclarecida no curso da instrução e decidida no julgamento de mérito.

Diante do exposto:

CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
opostos por
Cláudio Takayuki Shida
, porém, no
MÉRITO, NEGO-LHES provimento
.

Intimem-se embargante e embargado.

[...]. [Destacado no original].

Em que pesem os
argumentos apresentados pelo
Agravante, não há como se afirmar, de plano, sem a necessária instrução probatória, que os pareceres ou manifestações por ele emitidos, na condição de Superintendente de Biodiversidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso não serviram de base para que fosse promovida a
recategorização do parque Es
tadual das Águas do Cuiabá
para estação ecológica, por meio do
Decreto Estadual no 2.595/2014, sem a realização de estudos técnicos ou audiências públicas, em suposta contrariedade à Lei Federal no 9.985/2000, que teria culminado
em prejuízo ao erário.

Com efeito, ao contrário do que afirma o Agravante, as cópias do
processo administrativo n. 536676/2013 que resultou na recategorização do parque Es
tadual das Águas do Cuiabá
para estação ecológica, por meio do
Decreto Estadual no 2.595/2014, demonstram a existência de indícios veementes de sua participação nos fatos ora discutidos, na medida em que, por determinação do então Secretário Adjunto de Mudanças Climáticas da SEMA, Sr. Wilson Gambogi Pinheiro Taques, a elaboração de

justificativa técnica para a ampliação do parque, acompanhada de memorial descritivo e minuta do Decreto, ficaram sob a sua responsabilidade
(ID n. 64335977 a 64335982).

Isso porque, vislumbra-se a existência de indícios suficientes de que, na condição de superior hierárquico de outro demandado (Francisval Aklerley da Costa), anuiu a emissão de pareceres que subsidiaram a recategorização do espaço público, o que justifica o recebimento da inicial para que seja devidamente esclarecida a participação ou não, do Agravante na suposta ação ímproba.

Frisa-se, ainda, que
, o documento elaborado em 27-2-2014 pelo Agravante, no exercício do cargo de
Superintendente de Biodiversidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (ID n. 4927073 – p. 14/16 – autos de origem), expressa manifestação favorável à recategorização e o reordenamento do Parque Estadual Águas do Cuiabá, tendo inclusive declinado diversas razões para a necessidade de alteração, veja-se:

(...) Exmo. Sr. Secretário,

Em análise da análise do processo, propomos a recategorização e o reordenamento do Parque Estadual Águas do Cuiabá, com a incorporação de mais dois cursos d’água com suas respectivas cabeceiras que alimentam o Rio Cuiabazinho, que aumentarão a proteção dos recursos hídricos, um dos requesitos identificados no estudo que determinaram a criação do parque. O estudo Ecológico Rápido feito pela empresa CEPEMAR (1978), onde todo e qualquer espaço de terra inserido nesse território é de fundamental importância para a proteção do ecossistema existente e dos recursos hídricos que formam a bacia do rio Cuiabá.

O atual Parque Estadual Águas do Cuiabá, não atende atualmente a atividade de uso público, temos que a recategorização para Estação Ecológica permitirá maior agilidade na sua expansão futura, incorporando outras áreas de nascentes na unidade de conservação e protegendo os recursos hídricos que atravessam diversos municípios do estado e restringindo o uso público em área de cerrado, com menor risco de queimadas.

Assim:

Considerando que o Parque Estadual Águas do Cuiabá não atende atualmente o objetivo de uso público, um dos usos previstos no ato de sua criação;

Considerando que o atual Parque Estadual Águas do Cuiabá não possui Plano de Manejo nem Conselho gestor;

Considerando que o estudo contratado pela secretaria, realizado na região onde hoje está o Parque Estadual Águas do Cuiabá, identificou a importância para a criação e implantação de unidades de conservação;

Considerando que as unidades de conservação das categorias parques estaduais e estações ecológicas são do mesmo grupo de proteção integral;

Somos de opinião favorável ao reordenamento do perímetro do parque e sua mudança de categoria para Estação Ecológica.

Ademais, embora o Agravante teria solicitado nova avaliação para o reordenamento do Parque Estadual em 11/04/2014 (ID n. 64335979), observa-se que após a juntada de justificativa elaborada pelo também demandado Francisval Aklerley da Costa, que indicou a importância do reordenamento do parque, o Agravante promoveu o encaminhamento dos autos ao Secretário Adjunto de Mudanças Climáticas, sem manifestar qualquer discordância quanto ao seu teor.

Desse modo, considerando a existência de controvérsia acerca da participação ou não do Agravante nos atos ímprobos
, não está o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade,
se existem indícios de ato ímprobo, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021